Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-81.2016.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000215-81.2016.8.11.0050
Recorrente: Parecis Máquinas Agrícolas Ltda.
Recorrido: Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Parecis Máquinas Agrícolas Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 118470991):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DO JULGADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Ausente a dilação probatória quanto à matéria de fato, mostra-se prematuro o julgamento antecipado do feito, devendo ser acolhida a irresignação recursal de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, máxime quando o pedido é julgado improcedente por ausência de prova. Precedentes do STJ.
Na hipótese, a prova testemunhal requerida pela Recorrente destinava-se a demonstrar a propriedade da colheitadeira arrestada, de modo que a pretendida dilação probatória é útil e imprescindível para o deslinde da causa e justifica a nulidade do decisum”. (N.U 0000215-81.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).
Opostos embargos de declaração por Parecis Máquinas Agrícolas Ltda., estes foram rejeitados na decisão monocrática id 121712953.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda., em face da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de Parecis Máquinas Agrícolas Ltda. , julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
A câmara julgadora acolheu a prefacial de cerceamento de defesa e deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja devidamente instruído. (id 118470991 - Pág. 6)
A parte recorrente alega violação aos artigos 355, I, 370, parágrafo único, 371, e 409 do Código de Processo Civil e artigo 221 e 522 do Código Civil.
Recurso tempestivo (id 123286977) e preparado (id 123235963).
Contrarrazões no id 126107189.
É a síntese. Decido.
Não exaurimento - Inadequação da via eleita (Súmula 281 do STF)
A expressão “causas decididas em única ou última instância” contida no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de agravo interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO ART. 1.021, § 2o, do CPC.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedido de compensação por danos morais.
2. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes.
3. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo a apreciação da questão debatida nos autos nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC.
4. Agravo interno não provido”. (STJ AgInt no AREsp 1418179/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019). (g.n.)
Da análise do caderno processual, verifica-se que apesar de a Segunda Câmara de Direito Privado ter proferido decisão colegiada em apelação (id 118470991), foram opostos embargos de declaração, os quais, todavia, foram julgados por meio de decisão monocrática (id 121712953), situação que, igualmente, acarreta o não cabimento do recurso especial no caso concreto.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
1. Os aclaratórios opostos em face de acórdão e rejeitados por decisão monocrática na origem não ensejam o exaurimento de instância, imprescindível para autorizar a interposição do recurso especial. Incidência da Súmula 281/STF.
2. A majoração da verba honorária foi realizada nos moldes do art. 85, § 11, CPC/15, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e observado o limite legal.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1527034/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 14/02/2020)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.